Tribunal: TJDFT
Processo: 0705419-88.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0705419-88.2019.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: LEANDRO BEZERRA DE CARVALHO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Petição de ID 65919709: Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES